Tribunal: STF
Processo: RHC 247877
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 908.411/SC, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de nulidade da busca pessoal e veicular não foi examinado pelo Tribunal de origem. Diante desse contexto, inviável a análise inaugural do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 55, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 70) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 273, § 1º c/c § 1º-B, V, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega-se que a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a fim de reconhecer a nulidade da abordagem policial, o qual foi conhecido e teve a ordem denegada. (eDOC 9) 



    Posteriormente, em apelação criminal, o TJSC não conheceu do ponto, sob o fundamento de que já havia sido objeto de debate do Tribunal em processo anterior em habeas corpus.



    Afirma ainda que, em decisão monocrática, o ministro do STJ não conheceu do habeas corpus “sob a alegação de que ocorreu supressão de instância, porquanto a matéria não teria sido devidamente enfrentada pelo Tribunal estadual” (eDOC 70, p. 3), entendimento mantido pela 5ª Turma daquela Corte. 



    Defende, assim, que a “ilegalidade apontada foi debatida pelo órgão coator, quando fez referência aos fundamentos utilizados na decisão que denegou a ordem de habeas corpus, cujo objeto da impetração era o mesmo trazido novamente em sede de apelação”, e que o “órgão coator não enfrentou a ilegalidade suscitada novamente por uma questão de economia processual”, por meio de fundamentação per relationem. (p. 3-4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que a 5ª Turma do STJ aprecie os fundamentos da impetração. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 96)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que se reconheça a suposta nulidade relativa à busca pessoal/veicular. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    "[...] O mandamus não pode ser examinado. 



    Isto porque, o Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação, não examinou a questão. Nesse sentido, não é possível a este Superior Tribunal de Justiça substituir a Corte a quo, o que implicaria em indevida supressão de instância. Vejamos a jurisprudência sobre o tema: [...]” (eDOC 55, p. 2)



    Verifica-se, nesse sentido, que a questão da suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular foi examinada pelo Tribunal de origem em habeas corpus (eDOC 9), e que o ato apontado como coator perante o STJ, em apelação criminal, fez expressa referência àquela decisão, inclusive com direta menção ao entendimento nela firmado:



    “Pugna a Defesa, de início, pelo reconhecimento de nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que inexistia fundada suspeita apta a justificar a abordagem do denunciado e a revista em seu veículo.



    O Apelo não deve ser conhecido, no ponto. 



    Diz-se isso porque, na hipótese, referida tese já foi objeto de debate por este Colegiado no Habeas Corpus n. 5052219-56.2023.8.24.0000, desta Relatoria, o qual restou assim ementado: 



    [...] 



    Na ocasião, entendeu-se, em síntese, que "as circunstâncias do caso concreto revelam a existência de fundados indícios da prática de crime permanente". 



    Registro, por oportuno, que a prova oral produzida durante a instrução não representou qualquer alteração no contexto fático-jurídico que ensejou a denegação da ordem, nos termos acima mencionados. 



    Não conheço, pois, da prefacial em questão.” (eDOC 10, p. 2-3)



    Dessarte, incabível o argumento de supressão de instância nesse ponto, tendo em vista que a questão foi de fato analisada pela Corte de origem. 



    Dessa forma, comprovado que o tribunal de origem apreciou o pleito referente à suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular, não pode o STJ se furtar da análise do mérito, de modo que não há se falar em supressão de instância.



    Imperioso, assim, que seja analisado o mérito da questão.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie os fundamentos da impetração nos autos do HC 908.411/SC 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente